Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-94.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000180-94.2018.8.05.0239 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACILDA GOMES Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA APÓS SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa contra concessionária de serviço público de abastecimento de água, diante da emissão de faturas com valores excessivamente elevados após a substituição do hidrômetro no imóvel da autora. A parte autora alegou inexistência de vazamento e desproporcionalidade nos valores cobrados, pleiteando a revisão das contas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público essencial em razão da cobrança desproporcional após a troca do hidrômetro, sem demonstração da regularidade na medição; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de valores elevados e incompatíveis com o histórico de consumo da usuária após a troca do hidrômetro, sem comprovação técnica de eventual vazamento ou da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço. A ausência de corte no fornecimento ou de negativação do nome da consumidora não afasta a ocorrência de dano moral quando demonstrado o sofrimento, o abalo emocional e o constrangimento ocasionados pelas cobranças abusivas. A conduta da concessionária viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de lealdade, confiança e cooperação, fundamentais nas relações de consumo, sobretudo em se tratando de consumidora idosa e hipossuficiente. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional ao dano experimentado e suficiente para compensar a ofendida e desestimular a repetição da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cobrança de consumo excessivo após a troca de hidrômetro, sem prova de regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço público essencial. O dano moral é cabível mesmo na ausência de corte ou negativação, quando comprovado o sofrimento e constrangimento do consumidor diante de cobranças abusivas. A violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima na relação de consumo justifica a reparação moral, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000180-94.2018.8.05.0239, em que figuram como Apelante JACILDA GOMES e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.